Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-88.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA.
1. As partes foram casadas, realizando diversos negócios entre si e com terceiros. E desde que se separaram, diversas foram as ações ajuizadas para tentar solucionar problemas de cunho patrimonial.
2. Em uma das ações, a varoa reconheceu que as doações realizadas ao então marido teriam o objetivo de lesar credores, sendo

Ementa:
*DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZATÓRIA.
1. As partes foram casadas, realizando diversos negócios entre si e com terceiros. E desde que se separaram, diversas foram as ações ajuizadas para tentar solucionar problemas de cunho patrimonial.
2. Em uma das ações, a varoa reconheceu que as doações realizadas ao então marido teriam o objetivo de lesar credores, sendo declaradas em fraude.
3. Em outra, teve rejeitado o pedido de anulação de tais doações.
4. Numa terceira, o varão buscou comprovar que os empréstimos tomados junto à ex- esposa teriam sido quitados mediante a dação em pagamento de um automóvel Hyundai Tucson, originariamente pertencente a ela (mas doado a ele).
5. Aqui, ele pretendeu compelir a ré a arcar com os custos da manutenção do veículo, mas proibi-la de usá-lo, ao argumento de que ela estaria cometendo infrações de trânsito que estariam sendo registradas no prontuário dele perante o Detran; que fosse reconhecida a responsabilidade dela pelas infrações e eventuais danos que vierem a ser causados a terceiros na condução do automóvel; que ela pague indenização pelo tempo em que estiver usando o bem em seu nome; que o Detran seja informado da existência de litigiosidade sobre o bem.
6. Ocorre que as obrigações de fazer e não fazer pleiteadas pelo autor são incompatíveis entre si; ações envolvendo multas de trânsito e pontuações de carteira de habilitação devem ter a Fazendo do Estado no polo passivo; a ré demonstrou ter sofrido uma única multa de trânsito, por ela mesma quitada, bem como estar arcando com o IPVA do bem; a anotação no prontuário do veículo seria inócua, enquanto persistir a situação em que o veículo se encontra na posse da ré e registrado em nome do autor, por intransigência das partes.
7. Por fim, despicienda a discussão acerca da manutenção da "ação declaratória incidental" pelo novo Código de Processo Civil, uma vez ser irrelevante a nomenclatura que a parte confere à sua ação.
Recurso não provido*